Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711391-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: CÉSAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de desapropriação para constituição de servidão administrativa, determinou a produção antecipada de prova pericial para apurar o valor do depósito da indenização a ser paga pela autora/agravante para sua imissão provisória na posse de parte do imóvel do réu/agravado. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) recebeu a atribuição de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LTDA 138 kV Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal, visando a melhoria na prestação serviço de fornecimento de energia elétrica; 2) para realização de tal serviço se faz necessário a instituição de servidões ao longo do percurso no qual será implantada a referida linha de transmissão, o que tem sido feito administrativamente com vários proprietários no mencionado trajeto, o que não ocorreu no presente caso, tendo o réu rejeitado uma composição amigável; 3) o réu não terá qualquer prejuízo com a manutenção da imissão provisória na posse, já que o justo preço será verificado pelo d. Juízo de piso; 4) a falta de energia representa grave risco de lesão aos moradores da região do Distrito Federal, agravando-se ainda mais no momento atual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a imissão provisória na posse do imóvel em questão e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em sede de Recurso Especial Repetitivo, o Col. STJ firmou o entendimento de que o depósito do valor da indenização apurado por corpo técnico da parte interessada, para autorizar a imissão provisória na posse do imóvel, precisa ser condizente com o valor arbitrado por perito judicial e com o valor cadastral do imóvel, in verbis: RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL. - Diante do que dispõe o art. 15, § 1o, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse. - O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1o, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1o, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido. (REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012) Sendo assim, não havendo elementos nos autos que permitam concluir que o valor de depósito é equivalente ao valor cadastral do imóvel, faz-se necessária a produção antecipada da prova pericial designada pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator